Tribunal: TJDFT
Processo: 0732711-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. PREVISÃO DE DÉBITO DAS PARCELAS EM CONTA SALÁRIO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face a decisão que deferiu pedido de tutela provisória para que o banco se abstenha de descontar prestações do empréstimo em conta salário de mutuário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o mutuário pode exigir o cancelamento do desconto das prestações do contrato em sua conta salário.
III. Razões de decidir
3. Dada a natureza jurídica do contrato de depósito e movimentação financeira em conta vinculada a instituição financeira, onde o elemento fidúcia (confiança) e o dever de disponibilizar os recursos tão logo requerido pelo correntista se fazem presentes, o correntista deve ter total controle acerca dos débitos que autoriza em sua conta corrente, mesmo aqueles contratados com a própria instituição financeira depositária.
4. A Resolução 4.790/2020 do BACEN normatizou situação já vigente pela própria natureza do contrato.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Tese de julgamento: "O correntista que toma empréstimo bancário deve ter total controle acerca dos débitos que autoriza em sua conta corrente, de sorte que pode exigir o cancelamento das cobranças das parcelas do contrato diretamente em sua conta.”